Tribunal: TJDFT
Processo: 0726588-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726588-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, deduzida pelo agravado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator